Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Legislação Penal Especial. Apelação Criminal defensiva. Crime de Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Trazer consigo, para fins de difusão ilícita, 9,08g de crack (cocaína). Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Confissão do réu na fase inquisitorial. Alteração da versão no interrogatório judicial. Alegação de porte de droga para consumo próprio. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Natureza da droga. Crack. Quantidade apreendida apta à confecção de 45 a 90 doses unitárias. Potencial viciante e maléfico da droga em face do organismo do usuário. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 mantida. Narcotraficância praticada nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto. Loca de trabalho coletivo, prestação de serviços públicos e de grande circulação de pessoas. Precedentes. Pena definitiva correta. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.